Tribunal: TCU
Processo: 003.357/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de aposentadoria do sr. Maurício Balensiefer; 9.2. determinar à Universidade Federal do Paraná que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao sr. Maurício Balensiefer no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. suspenda, no prazo de quinze dias, os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado; 9.2.3. adote providências, no prazo de trinta dias, para instaurar processo administrativo disciplinar com vistas a apurar possível infração ao inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990; 9.2.4. adote providências para obter o ressarcimento dos valores indevidamente recebidos pelo sr. Maurício Balensiefer desde o momento em que se verificou a violação ao regime de dedicação exclusiva.